Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO INCOMPETENTE. LEVANTAMENTO DE GRAVAME. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Sendo necessária a distribuição de ação para analisar o direito da apelante ao levantamento de gravame ordenado por Juízo diverso, deve esta arcar com a sucumbência processual em razão da incompetência manifesta do Juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido.